Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705316-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: EDWARD SILVA DAMASCENA DECISÃO DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 83690319, autos originários) proferida na ação de alienação de coisa comum cumulada com extinção de condomínio que move contra EDWARD SILVA DAMASCENA, que indeferiu o pedido de suspensão dos leilões designados, in verbis: “Indefiro o requerimento de suspensão deduzido na petição de ID: 79729760, uma vez que o simples interesse na adjudicação do bem ali referido não possui o condão de alterar o dispositivo da sentença proferida sob o ID: 31964689, já transitada em julgado. De outro giro, nada há a prover quanto ao pedido de ID: 83677869 porquanto já apreciado consoante ofício de ID: 81357027. Sem mais requerimentos, aguarde-se a realização dos atos expropriatórios remanescentes, conforme com o edital de ID: 80868012. Intimem-se e cumpra-se.” Sustenta a agravante-autora que requereu tutela de urgência incidental para suspensão dos leilões diante “(i) da conduta do antigo patrono da agravante e do desconhecimento da mesma sobre o leilão da casa (ii) dos créditos superiores da agravante suficientes para adjudicação do imóvel (iii) necessidade de nova avaliação, imóvel avaliado há praticamente 3 anos” (id. 23451368, pág. 17). Pede a antecipação da tutela recursal para “cancelar o leilão, uma vez que não há tempo suficiente para aguardar a manifestação da outra parte e a decisão final” (id. 23451368, pág. 18). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que o leilão para venda dos imóveis descritos no Edital (id. 80868012) foi designado para os dias 22/02/21, às 17h30, e 25/02/21, às 17h30. No entanto, vê-se também dos autos originários que, conforme ofício acostado na presente data, no AI 0703502-02, interposto pela parte adversa, o e. Relator Des. José Divino, em r. decisão proferida em 19/02/21, concedeu antecipação da tutela recursal “para determinar a suspensão do leilão designado para os dias 21 e 25 de fevereiro de 2021”, in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará. No processo de extinção de condomínio requerido por DIVANIA ALVES DE ALMEIDA em face de EDWARD SILVA DAMASCENA, os embargos à arrematação opostos pelo réu foram rejeitados, tendo sido determinado o prosseguimento da ação para continuidade dos atos expropriatórios. O agravante alega, em síntese, que há diversos vícios na realização do primeiro leilão, sendo que os argumentos em prol da invalidação da arrematação foram desconsiderados com base nas informações prestadas pelo leiloeiro, das quais sequer fora intimado para se manifestar, não tendo sido apreciado, outrossim, o requerimento de produção de prova para demonstrar a existência das irregularidades ocorridas. Requer que seja (I) “decretada a nulidade dos atos processuais posteriores à prolação da decisão agravada, (II) seja determinado o cancelamento do Leilão designado para os dias 22 e 25 de fevereiro de 2021 por falta de nova avaliação ou então seja reconhecido o vício pela falta de comprovação do lance on line supostamente ofertado (....) no dia 23/008/2019,” (III) bem como sejam apreciados os pedidos de produção de prova técnica e oral.”, e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão impugnada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “Sob o ID: 44334122, o interessado EDWARD SILVA DAMASCENA impugna a arrematação de ID: 43299192, alegando, para tanto, a indisponibilidade do lance em sítio eletrônico, pleiteando perícia técnica nos dispositivos do leiloeiro, com vistas à aferição da idoneidade do procedimento utilizado no ato expropriatório. Respostas sob o ID: 45239203, ID: 45892961 e ID: 46137329. Após decisão proferida por este Juízo (ID: 48675207), o interessado interpôs recurso de agravo de instrumento, tendo logrado êxito em sua pretensão (ID: 64127961), motivo porque foi determinada a reabertura do prazo (ID: 65679706) para sua manifestação (ID: 67632100), com as respectivas respostas (ID: 68247851, ID: 68769145 e ID: 68899174). Réplica no ID: 72468917. Tréplica no ID: 73999711. É o breve e sucinto relatório. Decido. Após determinação de ato expropriatório por este Juízo (ID: 35088421), os autos foram encaminhados ao leiloeiro oficial, com publicação do respectivo edital (ID: 38325569) designando as datas de leilão em primeira e segunda hasta, caso necessária (20.08.2019 e 23.08.2019). Embora frustrado o primeiro leilão (ID: 42761500), o segundo ato expropriatório logrou êxito parcial, conforme com o auto acostado sob o ID: 43299192, comprovado pelos depósitos de ID: 43299324, este referente ao valor do lance, e de ID: 43299496, pertinente à comissão do leiloeiro. Nesse contexto, razão não assiste ao interessado. Isto porque exsurge dos autos que os embargos em análise se fundam na frustração da primeira hasta pública (https://www.flexleiloes.com.br/lotes-encerrados/939/). Ocorre que a segunda hasta (https://www.flexleiloes.com.br/lotesencerrados/1003/) percorreu o escorreito procedimento exigido pelo Juízo, informação que se divisa da farta documentação acostada pelo leiloeiro designado (ID: 45239203), o qual atentou-se, ademais, para as regras fixadas no edital atinente ao ato expropriatório, alcançando parcialmente o fim pretendido. Forte nessas premissas, não vislumbro qualquer ofensa à higidez do ato expropriatório ora vergastado, motivo porque rejeito os embargos à arrematação. De outro giro, conforme com a orientação emitida pela Corregedoria do e. TJDFT em virtude da pandemia de COVID-19, o leiloeiro e a interessada DIVANIA ALVES DE ALMEIDA devem indicar seus dados bancários com vistas ao levantamento das importâncias depositadas nos autos. Eventual transferência para conta pertencente a procurador estará sujeita à juntada de instrumento procuratório e/ou substabelecimento com poderes específicos para dar quitação e/ou levantar alvarás. Transcorrido em branco o prazo recursal, expeçam-se: - carta de arrematação em favor de SANCAIR SANT’ANA TORRES, CPF no 824.194.501-91, referente aos direitos aquisitivos do imóvel sito na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04A, Apartamento no 105, Guará II/DF; - mandado de imissão na posse do mencionado bem, ficando desde já autorizado o seu cumprimento fora do horário de expediente forense, respeitado o repouso noturno; o arrombamento do imóvel, se necessário, às expensas da parte credora; a requisição de auxílio policial mediante a simples apresentação dos mandado/aditamentos, se o r. Oficial de Justiça dele necessitar; a remoção de todos os bens móveis que eventualmente se encontrarem no interior do imóvel a ser desocupado, podendo o(s) ocupante(s) removêlos para onde lhes for conveniente e às suas expensas, senão caberá à parte credora fornecer os meios necessários para remover tais bens ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga; finalmente, se não houver vaga no Depósito Público, situação a ser verificada e certificada pelo r. Oficial de Justiça encarregada da diligência, a destinação dos bens móveis caberá à parte ré/ocupantes do imóvel; Sem prejuízo, após atendida a injunção pelo leiloeiro e pela interessada, como também condicionado ao transcurso do prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova as seguintes transferências eletrônicas: - pertinente à 50% (cinquenta por cento) da importância depositada na guia de ID: 43299324, no montante de R$ 24.000,00, com as devidas atualizações, em favor da interessada DIVANIA ALVES DE ALMEIDA; e, - no valor de R$ 2.400,00, com as devidas atualizações, conforme com a guia de ID: 43299496, em favor do leiloeiro José Luiz Pereira Vizeu, CPF n. 052.122.458-69, a título de comissão pelos trabalhos realizados. Não obstante, oficie-se, em resposta ao expediente de ID: 32290093, referente aos autos de no 2016.01.1.017453-0, em curso na 5a Vara de Família de Brasília/DF, informando acerca da existência de valores pertencentes ao executado EDWARD SILVA DAMASCENO, que perfazem o importe de R$ 24.000,00, encontrando-se à disposição daquele Juízo. Por fim, tendo em vista que remanescem atos expropriatórios pendentes, no que pertine aos imóveis perfilados no laudo de ID: 31964957, itens “1” e “2”, encaminhem-se imediatamente os autos ao leiloeiro oficial para designação de leilão judicial, ressalvando tratar-se de direitos aquisitivos sobre os aludidos bens imóveis. Intimem-se. O que cumpra.” (...) 1) Foi proferida decisão sob o ID: 76335956. O requerido opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 77314060, sob as alegações de omissão e obscuridade, fundamentadas cerceamento do direito de defesa, na unicidade do ato expropriatório em relação aos bens objeto da demanda, na ausência de edital pertinente ao leilão, na identificação do arrematante bem como no depósito judicial referente ao lance vencedor. Resposta no ID: 77448173. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de serem supridas omissão e obscuridade verificáveis no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e objetiva, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita observância à legislação aplicável à espécie. Frise-se, por relevante, a inexistência de cerceamento ao direito de defesa, uma vez que os esclarecimentos prestados pelo leiloeiro (ID: 73999711) constituem mera reprodução de manifestação anterior (ID: 68769145), sem a dedução de fatos novos, havendo inequívoco exercício do direito de defesa pelo embargante (ID: 67632100) em cumprimento à injunção emanada do ato judicial de ID: 65679706, conforme determinação exarada do e. TJDFT no julgamento do AGI n. 0701718-24.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1242765 - ID: 64127961) Não obstante, incide à espécie a previsão do art. 893, cabeça, do CPC/2015, em relação à individualização do ato expropriatório na hipótese de bens distintos. Consta nos autos, ademais, previsão expressa no edital de leilão para a realização do ato em primeira e segunda hasta (ID: 38325569), tendo esta última logrado êxito parcial. Por fim, nada há a prover quanto às indagações em relação ao arrematante e ao depósito do preço pago ante a inequívoca qualificação daquele (ID: 43299192 e ID: 45239254, p. 12) e efetiva demonstração do lance ofertado mediante guia judicial acostada aos autos (ID: 43299324 e ID: 43299431). Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Lado outro, indefiro o pedido de cominação de sanção processual deduzido sob o ID: 77448173, uma vez que a oposição de embargos de declaração com esteio na omissão e obscuridade, conforme entendimento esposado pelo requerido, constituem mero exercício do direito de defesa (Acórdãos n. 1298269, 1293537, 1294900, dentre outros). Sem mais requerimentos, à Serventia, para cumprimento da injunção emanada da supra aludida decisão (parte final), independentemente de transcurso do prazo recursal. Intimem-se. O que cumpra. (...) Acolho os aclaratórios de ID: 77674174, com esteio no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, tão-somente para esclarecer que a "parte final" se refere ao encaminhamento imediato dos autos ao leiloeiro oficial para continuidade dos atos expropriatórios remanescentes. Sem prejuízo, nada há a prover quanto aos questionamentos de ID: 78975290 ante os motivos expostos no decisório proferido sob o ID: 76335956, já vergastado por aclaratórios (ID: 77314060), sem provimento (ID: 77614770). Frise-se, por relevante, que não há qualquer fato novo veiculado na argumentação ora em análise, considerando que a assinatura física/mecânica por este Juízo referente ao documento acostado sob o ID: 43299192 (e não de ID: 43299132, este inexistente nos autos) encontra guarida jurídica, consoante disposição expressa do art. 193, cabeça, do CPC/2015. Não obstante, verifico que o documento juntado pelo leiloeiro em sítio eletrônico particular constitui mera reprodução do ato processual em questão, tendo sido praticado em observância à publicidade, autenticidade e segurança dos atos judiciais de expropriação (art. 882, § 2.o, do CPC/2015), o qual pode ser consultado nos presentes autos, ora públicos, dada a ausência de sigilo, para conferência com o original, carecendo de qualquer ilegalidade e/ou nulidade apta a eivar o ato ora combalido. Por fim, os demais argumentos lançados esbarram na preclusão temporal, uma vez que tais alegações se baseiam em elementos já contidos nos autos quando da prolação do decisório de ID: 76335956, sem manifestação no momento processual adequado (ID: 77314060). Ad argumentadum tantum, a suposta violação dos artigos 8.o, 9.o e 10, todos do CPC/2015, espelha o cerceamento de defesa elencado em sede de aclaratórios opostos pelo requerido (ID: 77314060), já rejeitados (ID: 77614770). Lado outro, considerando que o interessado, conquanto tenha perfilado em sede de contrarrazões as causas de pedir referentes à necessidade de reavaliação dos bens objeto da demanda e à observância ao decurso do prazo recursal, deixou de promover a dedução dos respectivos pleitos esteados nas retro aludidas teses na forma processual adequada, limitando-se à rejeição dos aclaratórios (ID: 78977811, p. 4/5), o feito deve prosseguir em seus termos anteriores, à míngua de controvérsia a ser dirimida, afastando-se o risco de prolação de decisão ultra petita. Por conseguinte, à Serventia, para atendimento imediato da injunção emanada da decisão de ID: 76335956 (penúltimo parágrafo). Registre-se, por oportuno, a pendência de expropriação sobre três bens imóveis distintos (ID: 31964957, p. 7), excluído aquele contido no item "3", em contrariedade ao alegado no petitório de ID: 78977811 (p. 5).” Intimem-se. O que cumpra. Conforme informação obtida no PJE, a agravada também requereu o cancelamento do leilão, cujo pedido ainda aguarda decisão nos autos originários. Nesse contexto, é prudente a suspensão da marcha processual, pelo menos enquanto se procede à análise detida dos fatos narrados acerca dos supostos vícios na realização da hasta pública já realizada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a suspensão do leilão designado para os dias 21 e 25 de fevereiro de 2021. Comunique-se ao Juízo da causa com urgência. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.” Registre-se, por oportuno, que a r. decisão impugnada no agravo de instrumento acima mencionado não é a mesma objeto deste recurso, não obstante, a suspensão liminar do leilão ora postulada já foi deferida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal, ante a ausência do risco iminente de dano, pois a suspensão do leilão pretendida nestes autos já foi determinada no AI 0703502-02. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora